Tribunal: TJDFT
Processo: 0727227-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727227-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPOLIO DE ADUILSON FERREIRA CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: ADUILSON FERREIRA CHAGAS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. SERVIDORES. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO. 1. o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA/DF obteve sucesso na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, e teve acolhido o pedido concessivo a favor de seus representados do acréscimo ao recebimento do percentual de 84,32% em seus vencimentos, decorrente dos expurgos inflacionários promovidos pelo Plano Collor sobre seus vencimentos. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008, e o sindicato autor propôs ação de execução de obrigação de fazer em 16.09.2011, que, por seu turno, passou em julgado em 16.12.2019.Em decorrência da atuação do sindicato, o prazo prescricional foi interrompido para a propositura das ações individuais e reiniciou-se pela metade, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo, ocorrido em 16.12.2019 (EREsp 1121138/38, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 07.01.2021, verifica-se que a pretensão não foi alcançada pela prescrição. 2. O título judicial não delimitou de forma expressa os limites subjetivos, de maneira que a coisa julgada advinda da ação coletiva alcança todos os integrantes da categoria. Precedentes. 3. No julgamento do REsp no 1.754.067/DF, decorrente de agravo de instrumento vinculado aos autos originários da ação de execução coletiva, o Tribunal da Cidadania entendeu ser possível a prévia liquidação se sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio legitimado ou a liquidação individual, pela parte. 4. É devida a compensação do percentual de 84,32%, nos termos da Lei Distrital no 38/1989, com reajustes posteriores concedidos às carreiras beneficiadas. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), e 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo judicial já transitou em julgado e que nele não há qualquer menção à possibilidade de compensação entre reajuste inflacionário e os reajustes da categoria profissional objeto da sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que os dispositivos legais indicados, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.103.018/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço.” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009